Tribunal: TJES
Processo: 5005553-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005553-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYKSON MOTIM DA CONCEICAO e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DE EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes.

2. Necessidade de aplicação da extensão dos efeitos da anulação do interrogatório, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, diante da presença de similitude fática entre a situação do paciente e do corréu, o que invoca a intervenção judicial para sanar o constrangimento ilegal causado por violação ao princípio da ampla defesa.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de extensão, ao acusado
LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DIAS
, dos efeitos do presente Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0014397-23.2020.8.08.0048, mantém a prisão preventiva dos réus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 580 do CPP.

O impetrante aduz, em síntese, que o referido acusado encontra-se na mesma situação fática do paciente, merecendo igualdade de tratamento, em razão de ter sido também tolhido do direito ao silêncio parcial.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça para que sejam estendidos os efeitos do Acórdão ID nº 8745053 ao corréu Luiz Henrique (ID 9043670).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de pedido de extensão, ao acusado LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DIAS, dos efeitos do presente Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0014397-23.2020.8.08.0048, mantém a prisão preventiva dos réus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 580 do CPP.

O impetrante aduz, em síntese, que o referido acusado encontra-se na mesma situação fática do paciente, merecendo igualdade de tratamento, em razão de ter sido também tolhido do direito ao silêncio parcial.

A douta Procuradoria de Justiça opinou para que sejam estendidos ao corréu Luiz Henrique os efeitos do Acórdão que concedeu parcialmente a ordem, anulando o interrogatório do paciente.

Pois bem.

Compulsando os autos, mormente a ata de audiência, depreende-se que, além do paciente, o acusado Luiz Henrique Ribeiro Dias, em seu interrogatório, manifestou, igualmente, o desejo de responder apenas às perguntas de seu advogado, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
. O procedimento foi devidamente questionado e impugnado pela Defesa na oportunidade, conforme consignado em ata.

Partindo de tais premissas, a meu ver, assiste razão ao impetrante, na medida em que foi negado ao réu o direito ao silêncio parcial, que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria, conforme julgados a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS PROVAS DA INSTRUÇÃO QUE NÃO COMPORTAM APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO PARCIAL AO SILÊNCIO, ESCLARECENDO APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE O RÉU EXERCER SUA AUTODEFESA, QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE FORMA LIVRE, DESIMPEDIDA E VOLUNTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ (HC 628224/MG, REL. MIN. FELIX FISCHER, DJe-STJ 19.12.2020). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXAME GLOBAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS, ENTRETANTO, QUE É MISSÃO RESERVADA, COM EXCLUSIVIDADE, AO MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RENOVAÇÃO DO ATO DO INTERROGATÓRIO.(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0008343-95.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 26.02.2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - IRREGULARIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS - PROVA VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS - INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL - NULIDADE RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE COM RELAÇÃO A TRÊS APELANTES - PENA SUBSTITUTIVA - CABIMENTO COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. -Não há se falar em inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória expõe o fato delituoso de forma clara e inteligível, descrevendo as circunstâncias relevantes, em estreita observância aos ditames do artigo 41 do CPP. - Se as interceptações telefônicas foram autorizadas por decisão devidamente fundamentada, bem como realizadas de acordo com os requisitos elencados na Lei nº 9.269/98, serão consideradas provas válidas capazes de subsidiar o édito condenatório. - O indeferimento do direito ao silêncio parcial e encerramento precoce do interrogatório do primeiro apelante caracteriza inegável cerceamento de defesa, devendo ser anulado o feito em relação a tal acusado, que não pôde exercer o seu direito de autodefesa, e renovado o referido ato processual. - Para comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas é imprescindível a apreensão de entorpecentes e realização de perícia do material ilícito, para que se possa averiguar, com a imprescindível segurança, a natureza do material comercializado, o que não ocorreu no presente feito, sendo imperiosa a absolvição dos segundo e terceiro apelantes com relação a tal crime. - Comprovado o vínculo estável e permanente dos réus com a finalidade de comercializar entorpecentes ilícitos, inclusive por intermédio de escutas telefônicas, configurado está o crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35, caput da Lei nº. 11.343/06. - Tendo a pena de dois dos apelantes restado estabelecida em patamar inferior a quatro anos e tendo as circunstâncias judiciais sido integralmente valoradas de modo benéfico, imperiosa a fixação do regime aberto e a concessão de penas substitutivas, nos termos do art. 33 §2º, "c", e ar. 44, do Código Penal. - Deve ser abrandado o regime prisional imposto a um dos agentes para o semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ, já que, embora reincidente, a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de modo favorável. V.V. 1. A ausência de apreensão de drogas não infirma a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, admitindo-se, conforme o caso, sua comprovação através de outros meios de provas. 2. Deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, uma vez que comprovado que eles venderam e transportaram drogas, bem como estavam associados, para tanto, de forma duradoura e estável. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.20.001784-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022)

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes - Nulidade do interrogatório, pois não oportunizado ao réu responder às perguntas da defesa - O silêncio, total ou parcial, é uma garantia do acusado - Ilegalidade reconhecida - Interrogatório anulado e determinada a sua repetição - Writ concedido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2082745-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, consoante as ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva. 2. “Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3. Recurso provido. Sentença Anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0026004-72.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Apr/2024)

HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva 2. “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5003125-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 18/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5005109-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 31/Aug/2023)

Assim, verifica-se a necessidade de aplicação da extensão dos efeitos da anulação do interrogatório, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, diante da presença de similitude fática entre a situação do paciente e do réu Luiz Henrique, o que invoca a intervenção judicial para sanar o constrangimento ilegal causado por violação ao princípio da ampla defesa.

Conforme orienta o C. STJ, “
h
avendo similitude fático-processual entre o paciente e os corréus, a concessão da ordem deve a eles ser estendida, nos termos do art. 580 do CPP
” (HC n. 691.778/PI, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 30/11/2021).

Por tais razões,
com fulcro no art. 580 do CPP
,
CONCEDO
a ordem postulada ao acusado LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DIAS para anular o seu interrogatório e os atos subsequentes e determinar a realização de novo interrogatório, observado seu direito ao silêncio parcial.

É como voto.